Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704716-13.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PEREIRA LOBATO APELADO: DIVA BRITO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO, PATRICIA DE ALMEIDA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação proposta por LUIS PEREIRA LOBATO. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina: “LUIS PEREIRA LOBATO ajuizou ação de conhecimento sob o rito comum em face, inicialmente, de DIVA BRITO DE SOUZA. Narra que em 16/11/1996 adquiriu de DIVA e seu falecido esposo, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, os direitos sobre o imóvel rural de 2,70 ha, localizado na Lagoa Bonita, lugar denominado Lagoa do Fumal, BR 020, KM 22, Planaltina-DF, pelo preço de R$ 20.000,00, quitado na data da realização do negócio. Acrescenta que, na mesma oportunidade, adquiriu também a cota-parte que cabia aos então compossuidores (JOSÉ CARLOS BRITO, e CARLOS ALBERTO BRITO), que também eram titulares dos direitos sobre, cada um, 2,7ha do imóvel, negócio no qual tais cedentes foram representados por DIVA e formalizado também por instrumento particular de cessão de direitos. Relata que, além de formalizados os negócios pelos citados instrumentos particulares de cessão de direitos, em 16/07/1996 DIVA também substabeleceu-lhe, com reserva de iguais, os poderes recebidos de JOSÉ CARLOS e CARLOS ALBERTO para tratar sobre o imóvel e em 23/05/2011 substabeleceu a totalidade dos poderes, ficando sem reserva de iguais poderes. Sustenta, por tudo isso, que desde 16/11/1996 é o legítimo possuidor e titular de todos os direitos e vantagens sobre o citado imóvel, registrado na matrícula n. 39.679 do 8o CRI-DF, com área total de 12 hectares e 10 ares, conforme formal de partilha homologado nos autos 8.231/94, que tramitou nesta Vara Cível, e nos citados instrumentos particulares de cessão de direitos e procurações. Afirma que desde tal data exerce todos os atos inerentes ao domínio, cuidando e zelando pelo bem, além de constar em diversos órgãos públicos como o seu responsável. Aduz que realizou levantamento topográfico da área, quando percebeu que havia redução de 0,222210 ha da área efetivamente adquirida e registrada e que tal redução decorreu do apossamento de parte da área do imóvel pelo poder público quando da duplicação da Rodovia BR 020 no trecho limítrofe ao imóvel, ocorrido em 1987, sem a correspondente indenização. Relata que, então manejou ação de desapropriação indireta em face do Departamento e Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER/DF, que tramitou perante a 3o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (processo n. 2010.01.1.1089707-2) e cujo pedido foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização. Relata que tal ação foi proposta em nome dos cedentes, com base nos instrumentos particulares de cessão de direitos e, especialmente, nos de procuração, eis que ainda não tinha conseguido atender todas as exigências para a transferência da propriedade para o seu nome. Acrescenta que a sentença transitou em julgado em 11/10/2019 e durante o cumprimento de sentença, após a homologação dos cálculos, que resultaram no valor devido de R$ 1.984.897,26, foi surpreendida com a informação de que DIVA revogara os poderes que lhe conferira para tratar sobre o imóvel, razão pela qual requereu a substituição processual para que o precatório fosse expedido diretamente em seu favor, o que, no entanto, foi negado, relegando o juízo a discussão da titularidade do crédito a ação específica, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Tece arrazoado jurídico acerca da impossibilidade de revogação do mandato, eis que vinculado a negócio celebrado entre as partes e que foi efetivamente cumprido. Argumenta que, ao celebrar o negócio, sub-rogou-se em todos os direitos e deveres incidentes sobre o imóvel, o que inclui o direito ao percebimento da indenização pela desapropriação indireta. Reforça que foi quem manejou a ação de desapropriação indireta, que tramita há mais de 10 anos, e assumiu todos os ônus correspondentes, sendo surpreendido com a revogação do mandato apenas quando homologados os cálculos e na iminência da expedição do precatório. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos pagamentos dos créditos objetos da Ação de Desapropriação Indireta (atualmente no PJE 0712019-10.2019.8.07.0018). No mérito, requer a declaração de ineficácia da revogação dos mandatos e de que é o titular de todos os direitos relativos ao imóvel, notadamente quanto ao crédito objeto daquela ação. Decisão no ID n. 91754725 deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do pagamento do precatório no feito no 07120191020198070018. Citada, DIVA apresentou contestação no ID n. 92844649. Afirma que jamais alienou os direitos sobre o imóvel ao autor, tendo sido enganada por ele ao celebrar os instrumentos particulares de cessão de direito e ao outorgar-lhe as procurações, sob a falsa promessa de que os documentos eram necessários para que o autor cuidasse do imóvel e para que promovesse a sua regularização. Sustenta que nunca recebeu, tampouco os seus irmãos, qualquer valor pela suposta venda. Argumenta que o autor já tentou, por diversas vezes, alienar o imóvel e partes dele a terceiros, sem o seu consentimento ou de seus irmãos. Pugna pela revogação da liminar. Requer gratuidade de justiça e pugna pela improcedência do pedido. Réplica do autor no ID n. 95414517, em que reforça os termos da inicial e notícia que já foi expedido ofício de requisição de pagamento nos autos 0713312-98. Decisão de saneamento e organização no ID n. 96912944, manteve a decisão liminar, determinou a expedição de novo ofício para suspender o pagamento do precatório e, fixando os pontos controvertidos, oportunizou às partes a juntada de novos documentos e a oitiva de testemunhas. O autor se manifestou e apresentou novos documentos no ID n. 99279314. No ID n. 99330302 DIVA noticia a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que suspendeu o pagamento do precatório. No ID n. 99374970 a COORPRE noticia o cumprimento da ordem de suspensão do pagamento. No ID n. 102202748 compareceu aos autos a pessoa de Carlos Alberto Brito. Decisão no ID n. 103243547 manteve a decisão agravada e indeferiu a intervenção de Carlos Alberto Brito, determinando o desentranhamento da petição de ID n. 102202748. DIVA apresentou petição no ID n. 104061699, em que reforça termos da peça contestatória, especialmente que a questão debatida já teria sido discutida nos autos 0712019-10/2019. Decisão no ID n. 106008699, assinalando que o feito já foi saneado, indeferiu as questões agitadas e designou audiência de instrução e julgamento. Decisão no ID n. 110947658, assinalando que houve alteração na situação do precatório, eis que, embora inicialmente expedido exclusivamente em favor de DIVA, foi cindido para expedição de precatórios individualizados em favor de DIVA, JOSÉ CARLOS BRITO e CARLOS ALBERTO BRITO, cancelou a audiência designada e oportunizou ao autor integrar os demais beneficiários à lide. O autor requereu a inclusão de CARLOS ALBERTO BRITO e de CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO, estes, herdeiros de José Carlos Brito, já falecido. No ID n. 116730635, ofício da COORPRE noticia interesse de DIVA em ceder o crédito do precatório à MS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e questiona a possibilidade de expedição de certidão para cessão do crédito. Decisão no ID n. 117248060 oportunizou manifestação das partes a respeito da cessão do precatório e recebeu a emenda à inicial para inclusão de CARLOS ALBERTO BRITO e de CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO no polo passivo. O autor manifestou discordância em relação à cessão do crédito. No ID n. 121147641, CARLOS ALBERTO BRITO noticia a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que concedeu o pedido liminar. No ID n. 12816748 foi noticiado o não conhecimento do recurso. Decisão no ID n. 122587261, assinalando que a titularidade do precatório perfaz o objeto central do litígio e que a cessão do precatório representaria burla à liminar deferida nos autos, ressaltou a impossibilidade de emissão de certidão de crédito. CARLOS ALBERTO BRITO apresentou contestação no ID n. 124838806. Arguiu preliminares de nulidade da citação, de inépcia da inicial, de coisa julgada, de ilegitimidade ativa, de incapacidade processual e de defeito de representação. Refuta o aduzido pelo autor, sustentando que nunca realizou com ele qualquer negócio envolvendo o imóvel. Requer gratuidade de justiça. CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO apresentaram contestação no ID n. 125251620 (ID n. 129603454). Refutam o aduzido pelo autor, sustentando que desconhecem suposta alienação feita por José Carlos Brito, genitor dos contestantes, ao autor ou qualquer outra pessoa. Argumentam que não há nos autos qualquer indício da suposta realização desse negócio. Pugnam pela produção de provas. Requerem gratuidade de justiça e pugnam pela improcedência do pedido. Decisão no ID n. 125769893 determinou ao autor que se abstenha de alienar o imóvel objeto do feito e oportunizou aos réus a comprovação da impossibilidade de arcarem com os custos do processo. O autor apresentou réplica às contestações de CARLOS ALBERTO BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO no ID n. 128608648, reforçando os termos da inicial. Decisão de saneamento e organização complementar no ID n. 132635868 deferiu gratuidade de justiça aos réus PATRICIA DE ALMEIDA BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e CARLOS ALBERTO BRITO; rejeitou a preliminares de nulidade da citação de CARLOS; de inépcia da inicial; de coisa julgada; de ilegitimidade ativa; de incapacidade do autor e de defeito de representação. Reforçando os pontos controvertidos já fixados na decisão de ID n. 96912944 e acrescentando como ponto controvertido se o autor é o atual titular dos direitos sobre o imóvel, juntou cópia de documentos extraídos dos autos 0717291-57/2020 e oportunizou manifestação das partes a seu respeito. O autor se manifestou e juntou novos documentos no ID n. 135351745; CARLOS ADRIANO, CARLA CRISTINA e PATRICIA DE ALMEIDA no ID n. 137512648 e CARLOS ALBERTO e DIVA no ID n. 136161700. Decisão no ID n. 139996316 oportunizou nova manifestação por parte de DIVA e CARLOS ALBERTO, tendo em vista a alegação de nulidade da intimação, e, assinalando que durante o processamento do feito, sobreveio decisão do STJ nos Resp n. 1.750.624/SC, 1.750.656/SC e 1.750.660/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em que foi fixada tese possivelmente aplicável ao caso, oportunizou manifestação das partes a esse respeito. O autor se manifestou no ID n. 142552335, reforçando que se sub-rogou em todos os direitos incidentes sobre o imóvel, o que inclui o direito à indenização pela desapropriação indireta. DIVA e CARLOS ALBERTO se manifestaram no ID n. 142741775 e CARLOS ADRIANO, CARLA CRISTINA e PATRICIA DE ALMEIDA no ID n. 144306957. Decisão no ID n. 148604945 oportunizou às partes a oitiva de testemunhas, para esclarecimentos dos pontos fixados das decisões de IDs n. 96912944, 132635868 e 139996316. Ata da AIJ no ID n. 158652058. A audiência restou frustrada, em razão de dificuldades dos réus para acesso ao ambiente virtual, além do fato da ré CARLA necessitar de intérprete de Libras. Foi determinada designação de audiência de conciliação, tendo em vista o interesse manifestado pelas partes. Ata da Audiência de Conciliação no ID n. 160878046. Não houve acordo. Foi determinada, então, redesignação da AIJ. Ata da AIJ no ID n. 169955337 na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus requereram a expedição de ofícios requisitando informações aos cartórios para verificação da autenticidade das procurações, substabelecimentos e demais documentos que instruem o feito. O pedido foi deferido. Ofícios expedidos conforme ID n. 170337841. Respostas nos IDs n. 171961232 a 169955329. Os réus se manifestaram nos IDs n. 175410935 e 175728282 e o autor no ID n. 175638478. A manifestação do autor veio acompanhada de novos documentos. Decisão no ID n. 181536410 oportunizou aos réus manifestação acerca dos documentos juntados pelo autor. Os réus se manifestaram nos IDs n. 182496194 e 186127482. Decisão no ID n. 191080507, assinalando persistirem dúvidas acerca da autenticidade dos documentos coligidos aos autos, requisitou novas informações aos cartórios. Respostas nos IDs n. 191893815, 192411499, 193050802 e 195648383. O autor se manifestou nos IDs n. 196300456 e 200221888 e os réus nos IDs n. 200150058 e 202140053. Vieram os autos conclusos para sentença. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional” (ID66342634,p.p.1-4). Pedido julgado improcedente: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, revogo a decisão liminar de ID n. 91754725 e julgo IMPROCEDENTE o pedido. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Arcará o autor com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico perseguido, assim considerado o valor do precatório, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Comunique-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE a revogação da decisão de ID n. 91754725, que determinou a suspensão dos pagamentos dos precatórios oriundos dos autos 0712019-10.2019.8.07.0018 (Precatórios n. 0713312-98/2021, 0725865-80/2021 e 0725864-95). Após o trânsito em julgado e cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se, registre-se, intimem-se” (ID66342634,p.p.7-8). LUIS PEREIRA LOBATO apela. Alega que “Não basta os Apelados verbalizarem após o precatório expedido que não tenham alienado o dito imóvel ao Apelante pois, tomaram conhecimento de o Apelante, inclusive, já havia disposto de uma fração de terras a Euladi, cujo reconhecimento da validade do negócio jurídico teve o pronunciamento da tutela jurisdicional por este Julgador na sentença do processo no 2011.05.1.012213-6 id132636806, págs. 16 e 38, inclusive fora intimada a atuar como testemunha” (ID66342642,p.4). Aduz: “Durante a colheita da prova oral, o Apelante, a única Testemunha arrolada nos autos, foi a trazida, pelo Apelante, foi Névio Gonçalves Guimaraes, id169955319, quando de modo, objetivo e claro, ratificou todos os termos do negócio jurídico, havido entre as partes, mormente pelo conhecimento de que o Apelante se apresentou desde ao ano de 1996 na referida área na condição de vizinho e legitimo possuidor e assim se comportou desde então, seja restauração das cercas de divisas e na atuação de invasores, e desde aquela época até a presente data não tomou de os Apelados tenham reivindicado a referida o imóvel” ”(ID 66342642,p.4). Assevera: “A Testemunha ainda acrescentou que trabalha na Emater do Distrito Federal e possui a ocupação precípua de avaliar imóveis no Distrito Federal, e segundo seu conhecimento o valor de R$20.000,00 descrito na exordial como pago a cada um dos Apelados em 1996, correspondia o valor de mercado da época ao seu entender era o valor de mercado na época. Os Apelados, arrolaram apenas seus parentes e amigos, ou seja, apenas, informantes, em nada souberam ou puderam contribuir para o deslinde da lide, pois colheita a colheita de suas declarações, limitaram emitir as opiniões pessoais, devendo, por certo não haver a valorações e motivação para formação do comovimento, pois não fizeram o compromisso de dizer a verdade”(ID66342642,p.4). Alega: “Não há determinação do Juízo monocrático, para o notário manifestar sobre o teor dos documentos, pois, como é sabido, em se tratando de instrumento particular, o RECONHEICMENTO [sic] DE FIRMA o Notário apenas ATESTA que a [sic] partes efetivamente firmaram o documento, sendo o reconhecimento, por semelhança ou autenticidade, no presente caso, o reconhecimento da firma do instrumento particular cessão de direito, deu-se por presença. E mais, como é sabido, os documentos foram apresentados à época para fins de reconhecimento de firma na sua modalidade física, enquanto que o processo tramita em sem modo eletrônico, o que por certo, no processo de digitalização dos documentos, há necessidade de desprender os grampos para digitalizar a juntas aos autos, o que nem por isso, não pode afirmar que os documentos não são verdadeiros”(ID 66342642,p.5). Aduz: “O Apelante, infelizmente, não dispõe dos documentos de cessão de direitos originais, porquanto em 2011, quando cedeu uma fração da área para o Sr, Euladi, os mesmos tiveram os documentos retidos, o que o Apelante, jamais se preocupou, pois, desde 1996, havia adquirido todos os direitos sobre o imóvel e investido na posse, inclusive, a Apelada, em 2011, também compareceu ao cartório de notas no outorgou instrumento público de procuração a totalidade dos poderes sobre todo o imóvel, ao Apelante, o que com isso, já demonstrava a certeza da aquisição do área, além da posse inquestionável, desde 1996”(ID 66342642,p.p.5-6). Expõe: “O instrumento particular de Cessão Instrumento particular de Cessão de Direito, lavrado em 16 de novembro de 1996, narra em sua clausula terceira que a Cessionário ora Apelados cedem e transferem todos os direitos sobre o imóvel alienado. O negócio jurídico havido entre as partes, em tempo algum foram objeto de ação por parte dos Apelados, desejando a rescisão de negócio, portando, inquestionável o real interesse econômico do Apelante sobre os direitos de indenização pela desapropriação indireta movida após a aquisição da propriedade ocupada pelo poder público”(ID 66342642,p.6). Argumenta: “Entende o Apelante que uma vez comprovado a alienação do imóvel pelos Apelados, com inversão de posse, falece seu direito de receber o valor da indenização por desapropriação indireta do imóvel, ainda que a cessão não tenha sido prenotada ou objeto de transferência administrativa junto a serventia competente. E mais, Excelências ao tempo da realização do negócio de compra e venda do imóvel não ficou ressalvado aos Apelados e demais comunheiros quaisquer direitos sobre o imóvel, pois transferiu ao comprador tudo que dispunha sobre o bem. A orientação dada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e sentido de que cabe ao cessionário o direito de receber valor da indenização e não o antigo possuidor” (ID 66342642, p.6). Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, pontua: “Nos termos do Art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ R. Sentença, revogou os efeitos da tutela de urgência, que determinava a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, a suspensão dos pagamentos dos precatórios, nestes termos”(ID 66342642,p.8). Aduz: “Inclusive Eméritos Julgadores no id2009032087, já consta a expedição de Ofício a COORPRE, o que com isso, como é sabido a qualquer momento, os Apelados podem dispor dos Precatórios, mormente em casos, tais em que já consulta de EMPRESA COMPRADORA DE PRECATÓRIA, consultando a disponibilidade dos precatórios e o novo Advogado já está munido de procuração publica com poderes para dispor” (ID66342642, p.8). Afirma: “Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a suspensão do corte de luz, nos termos do Art. 300 do CPC”(ID 66342642,p.8). Requer: “O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de; Deferir a Tutela de Urgência, no sentido de determinar a suspensão do pagamento dos precatórios oriundos dos autos 0712019-10.2019.8.07.0018 (Precatórios n. 0713312-98/2021, 0725865-80/2021 e 0725864-95), ate o trânsito em julgado. A total procedência do recurso para reformar a decisão Recorrida e reconhecer o Apelante como sub-rogado de todos os direitos e vantagens sobre o imóvel adquirido em 1996, bem como o direito de movimentação dos precatórios. A inversão do ônus de sucumbência”(ID 66342642,p.8). Preparo recolhido (ID66342644). Nas contrarrazões, DIVA BRITO DE SOUZA e CARLOS ALBERTO BRITO pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários recursais (ID663426470). Em contrarrazões, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO pedem a manutenção da sentença (ID66342648). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID66405417). Intimado (artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil; despacho de ID66389588), LUIS PEREIRA LOBATO não se manifestou quanto ao deduzido em contrarrazões (ID66904922). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelante alega que os direitos sobre o imóvel rural de 2,70 ha, localizado na Lagoa Bonita, denominado Lagoa do Fumal, BR 020, KM 22, Planaltina-DF, área total de 12 hectares e 10 ares, adquirido por negócio jurídico formalizado com os apelados. Defende, em síntese, que cabe ao adquirente o direito de receber a indenização por desapropriação indireta do bem, e não aos antigos proprietários/apelados. Sustenta “( ) Sentença revogou os efeitos da tutela de urgência, que determinava a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE a suspensão dos pagamentos dos precatórios, nestes termos”(..). “Inclusive Eméritos Julgadores no id2009032087, já consta a expedição de Ofício a COORPRE, o que com isso, como é sabido a qualquer momento, os Apelados, podem dispor dos Precatórios, mormente em casos, tais em que já consulta de EMPRESA COMPRADORA DE PRECATÓRIA, consultando a disponibilidade dos precatórios e o novo Advogado já está munido de procuração publica com poderes para dispor” ID 66342642, p.8). Afirma: “Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a suspensão do corte de luz, nos termos do Art. 300 do CPC”(ID 66342642,p.8). E requer, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “Deferir a Tutela de Urgência, no sentido de determinar a suspensão do pagamento dos precatórios oriundos dos autos 0712019-10.2019.8.07.0018 (Precatórios n. 0713312-98/2021, 0725865-80/2021 e 0725864-95), até o trânsito em julgado” (ID 66342642, p.8). Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, LUIS PEREIRA LOBATO ajuizou ação declaratória de direitos indenizatórios c/c ineficácia revogação de mandato e pedido tutela de urgência. Narrou que: “Em 16 de novembro de 1996 a Requerida e seu esposo, atualmente falecido, através de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda, alienou os direitos que possuía sobre o imóvel rural de 2.70,00 (dois hectares e setenta centiares), localizado na Lagoa Bonita, lugar denominado de Lagoa do Fumal, BR020, km22, Região Administrativa de Planaltina – DF. O valor acertado na época foi de R$20.000,00 (vinte mil reais), fora pago no mesmo ato em moeda corrente cujo valor a Requerida declara haver recebido e deu plena quitação em caráter irrevogável quitação para nada mais reclamar. Na mesma oportunidade a Requerida representando os compossuidores JOSE CARLOS BRITO, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador da Carteira de Trabalho no 48504, Serie 0012, inscrita no CPF 118.507.791-04 e CARLOS ALBERTO BRITO, brasileiro, casado, vendedor, portador da Carteira de Identidade no 520986, SSP/DF e inscrito no CPF 033.340.071-20, também cederam seus quinhões de 2.70,00 (dois hectares e setenta centiares), pelos mesmos valor e modo de pagamento. Além dos instrumentos particulares de cessão de direito e compra e venda em 16 de julho de 1996 a Requerida também, outorgou instrumento público de procuração lavrada no livro 171, folha 188, 172 e 142 do Segundo Tabelionato de Notas de Luziânia – GO, com o substabelecimento dos poderes outorgados por Jose Carlos Brito e Carlos Alberto Brito, com reserva de iguais poderes. Em 23 de maio de 2011 a Requerida compareceu a mesma serventia e substabeleceu a totalidade dos poderes, sem reserva de iguais poderes ao Requerente, conforme minuta lavrada no livro 436, folha 134, conforme documento que ora se junta e comprova e nada reclamou sobre algum descontentamento sobre o negócio jurídico realizado entre as partes. O Requerente desde de 16 de novembro de 1996 é o legitimo possuidor de todos e direitos e vantagens sobre o imóvel localizado na Lagoa Bonita, lugar denominado de Lagoa do Fumal, BR020, km22, Região Administrativa de Planaltina – DF, devidamente registrado na 8o Oficio de registro de imóveis do Distrito Federal, sobre a matrícula no 39.679, com área de 12 hectares e 10 ares, ou 2,5 hectares, conforme formal de partilha homologado nos autos de no 8.231/94 que tramitou na Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina – DF” (ID 66341656,p.p.1-2). Alegou que “O Requerente externando os atos de dono e possuidor após o levantamento topográfico na área adquirida percebeu que havia uma redução de 0,22210ha ou 2.2100m2 da área efetivamente adquirido e registrada na serventia competente de conforme o documento que ora se junta e comprova e para sua surpresa a redução de área com avanço das cerca de limites deu-se em razão da atuação do Poder Público quando da duplicação da BR020 no trecho compreendido a sua propriedade, sem o devido processo de indenização. A ação de indenização por desapropriação indireta deve ser manejada em nome daquela pessoa cujo imóvel esteja ao tempo da ocupação indireta pelo poder público, ou seja, 22/06/1987, conforme consta o processo de no 00334/1987 para duplicação da BR-020, no trecho de Sobradinho/Planaltina – DF e conforme mostra e comprova a certidão de ônus reais” (ID 66341656,p.2). Requereu o deferimento da tutela provisória de urgência para “determinar a suspensão dos pagamentos dos créditos obtidos na ação de indenização por desapropriação indireta ao apelados (processo 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de processo no 0712019-10.2019.8.07.0018), bem como a COORPRE até o pronunciamento do mérito” (ID 66341656,p.p.11-12). A tutela de urgência foi deferida para determinar a suspensão do pagamento do precatório nos autos no 0712019102019807001 (Decisão-ID66342373 ). Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto a aquisição da área, não tendo direito à indenização decorrente de ação de desapropriação: “É evidente, assim, que a alegação do autor restou desguarnecida de amparo probatório, pois os documentos exibidos tiveram sua autenticidade fundamentadamente questionada e o autor não produziu prova a afastar a dúvida sobre a sua idoneidade. Quanto aos instrumentos de procuração, por sua vez, tal igualmente não são suficientes para comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel, pois em nenhuma delas se verifica os requisitos necessários para configuração do mandato em causa própria (in rem suam), que é aquele que deixa de ser apenas um instrumento autorizativo de representação e passa a ser negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas (CC, arts. 684 e 685). No caso as procurações e substabelecimentos coligidos aos autos não contemplam referidas cláusulas, não podendo ser considerados como instrumentos translativos de direitos, máxime porque deles constaram expressamente a reserva de poderes aos outorgantes/substabelecentes, o que é suficiente a afastar a configuração do mandato em causa própria. Assim é que, diferentemente do alegado, as procurações e substabelecimentos apresentados pelo autor não estavam vinculadas a um negócio de compra e venda supostamente firmado entre as partes, configurando-se, em verdade, como meros instrumentos de representação, não possuindo efeitos translativos de propriedade. Merece prevalência, diante desse contexto, o alegado pelos réus no sentido de que o autor foi constituído como mero mandatário para que os representasse nos cuidados com o bem. Os depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos corroboram a versão dos réus de que o autor mantinha uma relação com o imóvel e possuía autorização para tratar de assuntos relacionados a ele, mas não comprovam a aquisição do imóvel pelo autor, sendo o autor mero representante dos proprietários. ( ) Assim é que, aliado à ausência de comprovação da autenticidade dos instrumentos contratuais coligidos pelo autor, que supostamente ratificariam a aquisição da área, ônus que não se desincumbiu, todos os demais elementos probatórios vão de encontro às suas alegações, pois denotam que, em verdade, fora constituído como mero representante dos proprietários Com efeito, não há dúvida de que o autor mantinha relação com o imóvel desde 1996 e que, inclusive, foi quem ajuizou a ação de desapropriação indireta (0712019-10.2019.8.07.0018), mas não ficou demonstrada a sua qualidade de proprietário (ou de legítimo titular dos direitos sobre o imóvel). Ao contrário, todos os elementos probatórios produzidos rechaçam tal qualidade, revelando que era mero representante dos proprietários” (ID66342634,p.p.5-7). E, do que se tem neste momento processual, a probabilidade do direito não se evidencia: Pelo 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, até afirmado haver “elementos de verossimilhança a atestar a idoneidade do reconhecimento feito neste cartório, em 18/11/1996” do negócio jurídico (ID66342360) firmado pelo autor/apelante e DIVA BRITO DE SOUZA. No entanto, consignado que “não há como atestar a integridade do contrato particular, pois há indícios de substituição das primeiras páginas do documento”: “O carimbo sobreposto na última folha do contrato particular, o qual reconhece a assinatura de DIVA BRITO DE SOUZA e o carimbo de seta de indicação de assinatura são semelhantes aos carimbos utilizados à época; Foram verificados os sinais públicos arquivados nesta serventia e foi encontrado um sinal público datado de 02 de agosto de 2000, que continha assinatura da tabeliã substituta Antônia Mendonça Feitosa, que à época assinou o instrumento particular em questão, o qual há semelhança com a rubrica inserida no contrato. Por fim, comunico-vos que não há como atestar a integridade do contrato particular, pois há indícios de substituição das primeiras páginas do documento”. (ID66342610). Os instrumentos de procuração (ID66342363-ID66342364), também não são suficientes para comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel, pois não apresentam os elementos para configuração do mandato em causa própria (in rem suam). Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora